Tribunal: TJES
Processo: 5006843-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006843-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FERNANDA BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ENOXAPARINA. GESTANTE. TROMBOFILIA COM DEFICIÊNCIA DA PROTEÍNA “S” FUNCIONAL. 3 PERDAS GESTACIONAIS ANTERIORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A medicação em alusão é imprescindível a saúde materna e fetal, não sendo demais ressaltar, ainda, já ter o Superior Tribunal de Justiça decidido, em caso similar ao ora posto, que a “medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)” - (STJ, AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJ 9.12.2022). 2. O eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná garantiu a necessidade de custeio pelo plano de saúde, principalmente ante a situação de emergência e urgência evidenciada, do fornecimento do medicamento enoxoparina 40 mg a grávida portadora de trombofilia, com histórico de abortos anteriores, justamente, como na hipótese dos autos (AgInstr 0010546-93.2023.8.16.0000; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima; DJPR 22.5.2023). 3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão (ID 5359711 - fls. 140/142) proferida pelo Juiz da 1ª Vara de Conceição da Barra que, nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada por
FERNANDA BARBOSA DA SILVA
, deferiu a liminar postulada para que fosse fornecida, em até 5 dias, o medicamento enoxoparina 40 mg, na quantidade de 261 unidades do medicamento (enoxaparina sódica), em dosagem inicial de 40 mg, a ocorrer de forma mensal (30 seringas por mês), devendo, nos meses subsequentes, realizar a entrega no dia 30 de cada mês, mediante apresentação de receita médica, devendo ser juntado aos autos pelo requerido, o comprovante da concessão do medicamento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Em suas razões recursais (ID 5359696) o agravante argumenta que a recorrida, por se encontrar grávida e ser portadora de trombofilia (sendo do tipo da proteína S funcional), foi-lhe deferido, em primeiro grau, fazer uso urgente de enoxaparina sódica, em dosagem inicial de 40 mg, durante toda a gestação e até 15 dias pós parto, ou seja, deverá fazer uso do medicamento até o dia 10.2.2024, já que o parto está previsto para o dia 11.01.2024, totalizando, assim 261 injeções.

Alega que a medicação foi negada sob o argumento de que o plano de saúde não possui obrigatoriedade de fornecer medicamento de uso domiciliar.

Aduz que a agravada é usuária do plano Participativo Estadual Empresarial, por intermédio da Mediatorie Administradora de Benefícios, de modo que a relação consumerista entre a Operadora e esta é regulada pelas normas formuladas pela Agência Nacional de Saúde – ANS.

Assenta que o fármaco solicitado não poderia ser autorizado, pois este trata-se de medicamento de uso ambulatorial, sem cobertura contratual obrigatória pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (Anexos I e II) da RN 465/2021 da ANS, tampouco no contrato de plano de saúde da parte Agravada.

Enaltece que não pode ser a Operadora obrigada a custear com um tratamento que não foi contratado pela parte agravada, o que demonstraria visível violação contratual.

Sustenta, por tal razão, não restar demonstrada a obrigatoriedade da Unimed de custear o medicamento pleiteado, justamente por não estar conforme as Resoluções e Anexos da ANS, bem como a nova Lei 14.454/22.

Requer, ao final, liminarmente, a suspensão da liminar para, no mérito, seja expressamente declarada a não responsabilidade da operadora de custear medicamento fora da cobertura contratual.

Por meio do ID 5382355 (item 16), indeferi o pedido liminar postulado.

Contrarrazões (ID 5517750), pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial (ID 6843882), opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária, que está a ser impugnada:

[...] infere-se dos elementos coligidos ao caderno processual, precipuamente no tocante ao quadro clínico da parte autora, que está grávida, é portadora de trombofilia. Importante frisar que houve prescrições médicas para o referido remédio, desse modo a medida requerida, é de extrema urgência.

A despeito da necessidade do medicamento suficientemente demonstrada, foi negado o fornecimento do medicamento, conforme documentação acostada.

[...] de uma detida análise dos autos,
há risco da paciente agravar seu estado de saúde podendo até mesmo perder sua criança
. Ademais, por se tratar de paciente com gravidez de risco, o perigo da demora demonstra-se evidente, até porque a medicação requerida se referem especificamente ao estado gravídico citado, necessitando desta forma, fazer uso do medicamento o ENOXOPARINA 40 MG.

[...]

Diante de tal situação, tenho por presente a prova inequívoca capaz de convencer este juízo da probabilidade do direito invocado, eis que, além de não se pautar o pedido inicialmente formulado em mera conveniência no que tange a realização do tratamento, mas, ao contrário, em expressa solicitação médica a fim de se afastar os riscos ao paciente, pelo que indevido o óbice criado pelo plano contratado, nesse sentido, até mesmo porque não lhe compete dizer qual o melhor tratamento ou o meio mais adequado para que este seja realizado.

Dessa forma, tenho que os elementos dos autos estão a tornar inequívoca, pois, para fins de concessão da medida emergencial pleiteada, a prova documental carreada ao caderno, eis que suficiente a sustentar a verossimilhança das alegações expendidas.

Caracterizado também o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, frente ao destaque na prescrição de que o tratamento deverá ser contínuo e não ser paralisado, sendo certo que o não atendimento as recomendações médicas poderá trazer enormes prejuízos.

Por fim, vale salientar que a antecipação de tutela, no caso presente, não traz consigo o perigo de irreversibilidade, previsto no § 3º, do art. 300, da legislação processual, principalmente quando observância ao direito a saúde.

Conforme se infere, o laudo médico acostado ao feito de origem (ID 5359711 - fl. 55) é claro no sentido que a agravada apresenta “
trombofilia (CID-10 D68-8) do tipo deficiência da proteína S funcional
”, acrescentando que “
a
referida patologia pode causar o surgimento de diversos trombos e coágulos dentro de artérias, veias e órgãos (trombose), sofrendo alteração e gravidade no caso de mulheres que estão gestantes
”.

Esclareceu, ainda, o referido laudo que “
a paciente encontra-se gestante, com 7 semanas, apresentando histórico de
3 perdas gestacionais sofridas
. Ante o caso, necessita fazer uso urgente e imediato do enoxaparina sódica 40 mg, durante toda a gestação [...] sob pena de ocorrência de novos eventos tromboembólicos durante a gestação, o que
pode levar a óbito fetal e comprometimento da saúde materna
”.

Verifica-se, assim, ser a medicação em alusão imprescindível a saúde materna e fetal, não sendo demais ressaltar, ainda, já ter o Superior Tribunal de Justiça decidido, em caso similar ao ora posto,
que a “
medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar
(é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)
” - (
STJ
, AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva
, Segunda Seção, DJ 9.12.2022 - destaquei).

Colaciono, inclusive, a ementa do julgamento em alusão:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA Nº 168/STJ. 1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021). 2.
A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)
. 3.
Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde
. 4. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 5. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estiver no mesmo sentido do acórdão combatido. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022.)

Saliento, ademais, que em caso análogo ao ora posto, o Tribunal do Paraná garantiu a necessidade de custeio pelo plano de saúde, principalmente ante a situação de emergência e urgência evidenciada, do fornecimento do
medicamento enoxoparina 40 mg
a grávida portadora
de trombofilia, com histórico de abortos anteriores, justamente, como na hipótese dos autos, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CLEXANE 40MG (ENOXAPARINA SÓDICA)
. AUTORA GESTANTE COM DIAGNÓSTICO DE "ALTERAÇÃO DE COAGULAÇÃO COM PRESENÇA DE MUTAÇÃO EM HOMOZIGOSE DA MTHFR".
Histórico de 03 (três) abortos anteriores
. Prescrição médica.
Risco à saúde do feto
. Concessão da tutela provisória de urgência. Insurgência da parte ré.
Alegação de tratamento domiciliar não previsto no rol da ans
. Irrelevância. Presença dos requisitos insertos no artigo 300 do código de processo civil.
Taxatividade do rol da ans que admite mitigação, embasada no histórico clínico da paciente e no risco concreto de piora da doença
. ERESP 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, do Superior Tribunal de Justiça. Alterações trazidas pela Lei nº 14.454/22 na Lei nº 9.656/98. Precedentes desta corte. Decisão mantida. Recurso desprovido. (
TJPR
; AgInstr 0010546-93.2023.8.16.0000; Décima Câmara Cível; Rel. Des.
Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima
; DJPR 22.5.2023 - destaquei).

De igual forma, tem-se posicionado os Tribunais Estaduais sobre a matéria
, à exemplo dos Tribunais de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Santa Catarina:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE GESTANTE COM RISCO DE TROMBOSE VENOSA
. NEGATIVA DE COBERTURA E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
ENOXAPARINA 40MG
. USO DOMICILIAR.
TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO DA PACIENTE. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE CONSTATADA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EVIDENCIADA
. COBERTURA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico considerado essencial para a cura de tais doenças.
Em sendo comprovada a necessidade da beneficiária do plano de saúde em realizar o tratamento com utilização do fármaco Enoxaparina 40mg, cujo laudo médico é expresso no sentido de que sua utilização visa combater o quadro de trombofilia, a manutenção da obrigação imposta ao plano de saúde no custeio do medicamento é medida que se impõe
. Ressalte-se, ademais, que a obrigatoriedade de o plano de saúde cobrir tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 35-C da Lei nº 9.656/98. (
TJMT
; AI nº 1001458-52.2023.8.11.0000; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Dirceu dos Santos
; DJ 15.6.2023 - destaquei).

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS.
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA DETERMINAR QUE A OPERADORA DE SAÚDE FORNEÇA O MEDICAMENTO ENOXAPARINA
.
AUTORA GRÁVIDA E PORTADORA DE TROMBOFILIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. FÁRMACO PRETENDIDO PELA REQUERENTE QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO § 13 DA LEI FEDERAL Nº 14.454
. S
ERVIÇO DE HOME CARE QUE CONSTITUI DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR
. DECISUM MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. É possível a concessão de tutela para fornecimento de medicamento não constante do rol da ANS ao autor quando preenchidos os requisitos previstos no §13 da Lei Federal nº 14.454. (
TJSC
; AI 5058053-74.2022.8.24.0000; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. Des.
Antônio do Rêgo Monteiro Rocha
; Julg. 15/06/2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA.
FORNECIMENTO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG
. NEGATIVA DE COBERTURA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) de acordo com a jurisprudência desta corte superior, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ans, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes. (agint no RESP 1849149/SP, Rel. Ministra nancy andrighi, terceira turma, julgado em 30/03/2020, dje 01/04/2020) (...) (agint no aresp 1408454/RS, Rel. Ministro Paulo de tarso sanseverino, terceira turma, julgado em 21/09/2020, dje 24/09/2020).
O artigo 35-c, II da Lei n. 9.656/1998, estabelece quanto à obrigatoriedade de cobertura quando caracterizada a urgência em complicações no processo gestacional, como no caso em espécie
. Presentes os requisitos do artigo 300, caput do CPC, de rigor a
manutenção da decisão de deferimento da tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a obrigação de fornecer o medicamento enoxaparina 40mg, nos termos da prescrição médica
. (
TJMT
; AI 1002240-59.2023.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª
Nilza Maria Pôssas de Carvalho
; Julg 06/06/2023; DJMT 14/06/2023)

PLANO DE SAÚDE. Tutela provisória de urgência concedida na origem.
Manutenção. Cobertura de medicamento (ENOXAPARINA SÓDICA). Prescrição médica com expressa indicação da droga para tratar o quadro de trombose venosa profunda da autora, com risco de abortamento
. Caso concreto amolda-se não apenas à recente alteração na Lei n. 9.656/1998, mas também aos critérios fixados pelo STJ em sede de Embargos de Divergência nos. 1886929 e 1889704. Medicamento registrado pela ANVISA (Tema 990/STJ). Cabia à agravante ao menos mencionar razões concretas que a impedissem de cumprir a obrigação no prazo assinalado na origem, e desse ônus não se desincumbiu. Prazo fixado pelo Juízo a quo é exíguo, mas absolutamente razoável, diante do risco de abortamento.
Cobertura devida
. Manifesta urgência no cumprimento da tutela provisória. Proporcionalidade da multa processual fixada na origem à razão de R$ 1.500,00 ao dia, observado o limite de R$ 60 mil reais. Recurso desprovido. (
TJSP
; AI 2072215-37.2023.8.26.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Francisco Loureiro
; DJ 15.5.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (CLEXANE / ENOXAPARINA). NECESSIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS EM RELATÓRIO MÉDICO IDÔNEO. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. É devida a cobertura do medicamento indicado pelo médico como sendo o mais adequado ao tratamento do paciente, quando este comprova a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Em que pese a alegação da operadora do plano de saúde de que o medicamento requerido não encontra previsão contratual, tampouco se enquadra no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS), tal fato não obsta sua cobertura, cumprindo àquela prestá-lo, quando expressamente descrito pelo médico e evidenciada a sua indispensabilidade para a manutenção da saúde e vida do paciente. Decisão mantida. Recurso não provido. (
TJMG
; AI 2819237-47.2022.8.13.0000; Décima Câmara Cível; Relª Desª Mariangela Meyer; Julg. 11/04/2023; DJEMG 17/04/2023).

Assim,
não obstante seja sabedor de que, como regra, inexiste obrigatoriedade no fornecimento de medicamento para uso domiciliar, o caso em alusão guarda particularidades, conforme vasta jurisprudência colacionada, que permite a manutenção da decisão proferida em primeira instância.

Não é demais ressaltar, ainda, que parece claro que a doença da qual a paciente é portadora representa grave risco a sua saúde e ao de seu filho, podendo gerar inclusive internação. Logo, a alternativa da medicação em alusão para tratamento da
trombofilia
representa situação na qual a utilização do referido medicamento é forma de desafogar o próprio sistema de saúde que o plano dispõe.

Isto é, na hipótese de não ser fornecido pela agravante o remédio, a paciente possivelmente sofreria piora no seu quadro clínico, com necessidade de tratamento na unidade de saúde, o que geraria elevados gastos ao plano e riscos à saúde da gestante e da própria criança.

Assim, ainda que em regra o plano não possua ônus de cobrir medicamentos para uso domiciliar, entendo que esse entendimento fica excepcionado no caso de o tratamento médico evitar a própria utilização da unidade de saúde.

O plano, em situações como as quais, está tendo uma redução dos custos que teria com a internação da paciente, evitando esse gasto justamente com o fornecimento do medicamento, o que faz com que exista compensação financeira razoável para a cooperativa.

Nessa toada, tem-se por mantida a estabilidade atuarial do contrato de plano de saúde, que não se vê sobrecarregado pela incumbência de garantir um medicamento que, na realidade, vai evitar outros tratamentos e eventual internação da agravada e de seu bebê.

Assim, induvidoso que a suspensão da obrigatoriedade de fornecimento de medicamento deve ser analisada com extrema cautela, motivo pelo qual
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/02/2024 às 19:10:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49700716022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)